Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUFE POSSANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. A agravante foi intimada para instruir os autos do agravo com documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC (ID 74620011). A recorrente apresentou pedido de dilação de prazo para angariar e apresentar as provas requeridas (ID 74901877). Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão de ID 74620011. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j